Tribunal: TJDFT
Processo: 0708363-68.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCREDENCIAMENTO DE HOSPITAIS. DIFICULDADE DE ACESSO A ATENDIMENTO MÉDICO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto por menor impúbere, representada por sua genitora, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais c/c tutela de urgência ajuizada em face de operadora de plano de saúde e administradora de benefícios, condenando-as solidariamente ao ressarcimento da quantia de R$ 450,00, referente a despesas com consultas médicas realizadas na rede particular em razão do descredenciamento de hospitais da rede credenciada, e afastando a condenação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas matérias em debate: (i) definir se a falha na prestação do serviço, consubstanciada na ausência de atendimento médico pela rede credenciada e na alegada negativa de reembolso, configura dano moral indenizável ou mero inadimplemento contratual; (ii) estabelecer se é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça.
4. O dano moral exige a demonstração de lesão relevante aos direitos da personalidade, não se configurando por meros aborrecimentos ou contrariedades decorrentes do inadimplemento contratual.
5. A falha na prestação do serviço, consistente na dificuldade de acesso a atendimento médico em razão do descredenciamento de hospitais, não se mostra suficiente, por si só, para caracterizar dano moral, ausente situação de urgência ou emergência, risco concreto à saúde ou agravamento do quadro clínico da autora.
6. As provas dos autos demonstram que a menor recebeu atendimento médico adequado, encontrando-se em boas condições de saúde, com prescrição de tratamento medicamentoso, sem evidência de dano à integridade física ou psíquica.
7. A ausência de reembolso das despesas médicas possui natureza patrimonial e encontra adequada reparação no ressarcimento do prejuízo material, não configurando, isoladamente, dano extrapatrimonial.
8. A reiteração de falhas na prestação do serviço, desacompanhada de prejuízo moral relevante, não autoriza a indenização por dano moral, sob pena de banalização do instituto.
9. Os honorários advocatícios foram fixados no percentual mínimo legal, em consonância com os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, considerando a baixa complexidade da causa e o reduzido proveito econômico obtido.
10. A majoração da verba honorária revelaria desproporção em relação ao resultado alcançado, em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O inadimplemento contratual do plano de saúde, desacompanhado de situação de urgência, risco à saúde ou abalo psíquico relevante, não configura dano moral indenizável.
2. A negativa ou atraso no reembolso de despesas médicas constitui prejuízo de natureza patrimonial, reparável mediante ressarcimento material, sem repercussão automática na esfera moral.
3. Os honorários advocatícios devem guardar proporcionalidade com o proveito econômico obtido e a complexidade da demanda.